Tribunal: TJDFT
Processo: 0704305-74.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-05-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704305-74.2024.8.07.0001 RECORRENTE: BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A. RECORRIDO: MARIA DO CARMO NASCIMENTO TEIXEIRA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. MÚTUO BANCÁRIO. DÉBITO DAS PRESTAÇÕES EM CONTA SALÁRIO. DESCONTOS AUTORIZADOS PELO MUTUÁRIO. CANCELAMENTO DA AUTORIZAÇÃO. EXIGÊNCIA LEGAL DE NOTIFICAÇÃO FORMAL. CUMPRIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O cancelamento de autorização de descontos em conta corrente deve ser formalizado por meio de notificação feita pelo devedor ao credor, conforme estabelece o artigo 6o da Resolução Bacen n. 4.790/2020. 2. Ademais, por não ter criado novo direito, mas tão somente normatizado situação já vigente pela natureza do contrato, não há razões para restringir o direito do consumidor aos contratos firmados após a referida resolução. 3.No caso, houve comunicação do mutuário acerca do cancelamento da autorização de desconto em conta, de sorte que há motivos para o requerido se abster de promover descontos dos empréstimos pactuados na conta corrente da autora a partir da notificação extrajudicial. 4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. O recorrente aponta violação aos artigos 921 do Código de Processo Civil, 188, inciso II, 313, 314, 421, parágrafo único, todos do Código Civil, 6o, §1o, da LINDB e 51, inciso IV, do Código de Defesa do Consumidor, sustentando ser indevido o cancelamento de autorização de débito na conta corrente da parte recorrida, ao argumento de ser contrário a boa-fé. Afirma a existência de previsão contratual expressa acerca do débito automático, não havendo irregularidade em sua contratação, razão pela qual deve ser mantido para preservação do equilíbrio contratual. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à indicada contrariedade aos artigos 921 do Código de Processo Civil, 188, inciso II, 313, 314, 421, parágrafo único, todos do Código Civil, e 51, inciso IV, do Código de Defesa do Consumidor. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão jurídica, dispensando o reexame de fatos e provas dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024